Tribunal: CARF
Processo: 10880.723732/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência legal à autoridade julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca da constitucionalidade ou legalidade de normas legais regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a existência de expressa proibição legal à compensação de débitos de contribuições previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB, no caso, créditos de PIS/COFINS.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS E COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição para o PIS e Cofins com as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e àquelas instituídas a título de substituição.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723732/2014-71
ACÓRDÃO
3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da constitucionalidade ou
legalidade de normas legais regularmente editadas segundo o processo
legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao
Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
CRÉDITOS
DE
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
RFB.
IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a
existência de expressa proibição legal à compensação de débitos de
contribuições
previdenciárias
com
créditos
de
outros
tributos
administrados pelas RFB, no caso, créditos de PIS/COFINS.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS E COFINS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição para o PIS e
Cofins com as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e àquelas instituídas a
título de substituição.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
2
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da tese que sustenta ser obrigatória, por
força do princípio da moralidade, a compensação de créditos já homologados e, no mérito, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Declarações de Compensação analisadas no Processo no
18186.726395/2012-51 (fls. 179/185), pelas quais a recorrente pretendeu compensar montante
devido a título de contribuições previdenciárias, do período de apuração de junho de 2012, código
2100, com créditos oriundos da Cofins não-cumulativa dos 1°, 2° e 3° trimestres de 2009,
decididos nos processos administrativos no 12585.720495/2011-11, 12585.720496/2011-58 e
12585.000157/2010-71.
A DRF decidiu no sentido de que, por força do art. 26, parágrafo único da Lei no
11.457/2007, a compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996 não se aplica às
contribuições previdenciárias, permanecendo o procedimento de compensação de tal
contribuição regida pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
3
Com fundamento no art. 74, § 12, I, combinado com o § 3o do mesmo artigo da Lei
no 9.430/1996, arts. 34, 39 e 44 da IN RFB no 900/2008 e arts. 41, 46 e 56 da IN RFB no
1.300/2012, a autoridade fiscal considerou as compensações não declaradas.
Determinou que fosse dada ciência à contribuinte do Despacho Decisório, firmando,
contudo, que não cabia apresentação de Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 77,
§ 8o da IN RFB no 1.300/2012.
Transcrevo, na sequência, por economia processual e por bem descrever os fatos, o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade
A Recorrente inicialmente firma que possui decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 0021971-35.2012.4.03.6100, que lhe assegura o
procedimento específico previsto no art. 74, §§ 2o, 5o, 7o até 11 da Lei n°
9.430/1996, nas compensações realizadas com créditos já deferidos pela RFB.
Em relação aos créditos compensados, informa que são líquidos e certos já que
foram objeto de pedidos de ressarcimentos os quais, segundo alega, “foram
devidamente homologados pela Receita Federal do Brasil, decisão esta que
somente é passível de recurso à Recorrente a fim de majorar o crédito”.
No que se refere ao procedimento de compensação, defende que a compensação
de débitos previdenciários não está restrita somente a créditos decorrentes de
pagamento a maior das próprias contribuições previdenciárias. Nesse sentido:
alega que muito embora a Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no
11.051/2004, não considere declarada a compensação nas hipóteses de tributos e
contribuições não arrecadados pela Receita Federal (contribuição previdenciária e
contribuição social), certo é que tal vedação, datada do ano de 2004, foi revogada
pelas leis posteriores, encontrando-se dissonante do ordenamento jurídico atual;
aduz que com a criação da Receita Federal do Brasil, veiculada pela Lei
11.457/2007 que fundiu a Secretaria da Receita Federal com a Secretaria a
Receita Previdenciária, houve a unificação no novo órgão das competências de
administração, fiscalização e arrecadação dos tributos federais, incluindo as
contribuições previdenciárias previstas no art. 11, Parágrafo Único, alíneas “a”,
“b” e “c”, da Lei n° 8.212/91; acrescenta que a amparar sua pretensão há a
expressa revogação do parágrafo 2o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 pela Lei no
11.941/2009, facultando a compensação das contribuições previdenciárias.
A Recorrente, de outro turno, com fundamento no art. 49 da IN RFB no 900/2008,
defende a compensação de ofício dos débitos informados nas Dcomp. Nesse
sentido, considerando que “os créditos utilizados já se encontravam homologados
quando da compensação”, alega que as compensações em análise também
devem ser homologadas pois “a RFB tem o dever de compensar os débitos
existentes em nome do contribuinte, inclusive contribuições sociais, com crédito a
lhe ressarcir”.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
4
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório,
conforme Acórdão no 07-37.664, da Quarta Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DÉBITOS REFERENTES A
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPEDIMENTO LEGAL.
A compensação de contribuições previdenciárias, por iniciativa do contribuinte,
somente é admitida pela legislação com crédito relativo às próprias contribuições
previdenciárias, excluídas as contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão em 12/01/2016, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 11/02/2016, no qual alega em síntese:
i)
Que a compensação de créditos já homologados (e não pagos ao sujeito
passivo) é uma imposição do princípio da moralidade e não é vedada pelo
ordenamento; e
ii)
Que se o Fisco pode compensar de ofício débitos previdenciários com outros
créditos, o contribuinte também pode fazê-lo.
Por todo o exposto, a recorrente requer seja conhecido o Recurso Voluntário e, no
mérito, seja provido para reconhecer a validade das compensações realizadas e a consequente
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do CTN, II, pois efetivadas nos moldes da
legislação em vigência.
Outrossim, requer que, durante o curso do presente feito, todas as publicações e
intimações sejam realizadas em nome de seu patrono, especialmente para se fazer presente no
julgamento e realizar sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
5
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto quanto à alegação de que a compensação de créditos já homologados (e
não pagos ao sujeito passivo) é uma imposição do princípio da moralidade.
A recorrente argumenta que uma vez que a Administração Pública reconhece que o
sujeito passivo tem direito de receber determinados valores, não pode deixar de pagá-los, sob
pena de enriquecimento sem causa.
Diz que a vedação ao enriquecimento ilícito impõe, também, sejam estes valores
compensados com os débitos do sujeito passivo, pois, do contrário, a Administração Pública: (i)
continuará desfrutando dos valores que deixa de pagar ao sujeito passivo e, ainda, (ii) arrecadará
mais valores para os seus cofres ao obrigar o sujeito passivo detentor do crédito a pagar os seus
débitos, ao invés de compensá-los.
Aduz que procedimento desta natureza viola, também, o princípio da moralidade ao
qual se subordina a Administração Pública por força do art. 2o da Lei no 9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Afirma que, ao sujeitar a Administração Pública a este ditame, o constituinte deixa
fora de dúvida que o administrador público, além de cumprir a lei em todos os seus contornos,
deverá respeitar os princípios aos quais está sujeito, como bem destacou o Ministro Teori Zavaski
no julgamento do RE 405.386.
Em síntese, defende a possibilidade de compensação dos créditos já homologados
com débitos previdenciários, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e violação ao princípio
da moralidade.
Ocorre que é inócuo suscitar alegações de inconstitucionalidade de leis na esfera
administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas
motivadoras da análise fiscal, cuja validade está sendo questionada.
Isso porque falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da constitucionalidade das normas jurídicas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada ao
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
6
Poder Judiciário. É o que determina o caput, do art. 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, bem como o art. 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço da alegação de que a compensação de créditos já
homologados (e não pagos ao sujeito passivo) é uma imposição do princípio da moralidade.
3
MÉRITO
Observa-se que não cabe aqui discutir o direito ao crédito alegado. O objeto do
presente processo não são os pedidos de ressarcimento dos créditos da Cofins não cumulativa,
mas as compensações desses créditos com débitos da Contribuição Previdenciária.
Alega a recorrente que a compensação de créditos já homologados (e não pagos ao
sujeito passivo) não é vedada pelo ordenamento e que, se o Fisco pode compensar de ofício
débitos previdenciários com outros créditos, o contribuinte também pode fazê-lo.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
argumento de que o artigo 26, § único, da Lei no 11.457/2007, a seguir transcrito, afastou
expressamente a aplicação do artigo 74 da Lei no 9.430/96 à compensação de contribuições
previdenciárias, permanecendo tal modalidade regida pelo artigo 66 da Lei no 8.383/1991.
Lei no 11.457/2007:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
(Grifou-se)
Contudo, a recorrente entende não ser essa a melhor interpretação para o caso
concreto, considerando que o referido enunciado se limita a tratar do procedimento a ser seguido
para compensação dos débitos previdenciários, impedindo que tal compensação ocorra via
declaração eletrônica do contribuinte; e que, ao fazer referência à data “em que for deferido o
respectivo requerimento”, o dispositivo deixa claro que a compensação de débitos previdenciários
somente extinguirá o débito após o deferimento pela autoridade competente.
Em outros termos, diz que, diferentemente do que ocorre com os demais tributos,
as compensações de débitos previdenciários não produzirão efeitos de plano, sendo indispensável
a concordância do fisco com o procedimento realizado pelo contribuinte, para que sejam extintos
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
7
os débitos; e que isso não quer dizer que os débitos previdenciários não poderão ser
compensados com créditos relativos a outros tributos administrados pela SRF. O legislador apenas
condicionou a compensação à aprovação da autoridade competente.
Conclui que não resta dúvida de que o parágrafo único do art. 26 da Lei no
11.457/07 apenas proíbe que a compensação de débitos previdenciários se dê mediante
declaração de compensação realizada pelo contribuinte (PERDCOMP); e que, portanto, é
claramente descabida a vedação prevista na Instrução Normativa no 1.300/96 – e nas que a
antecederam – de compensação dos débitos previdenciários com créditos relativos a outros
tributos.
Argumenta, ainda, que não assiste razão ao acórdão recorrido ao não homologar as
compensações em razão da previsão legal para compensação de ofício pelo fisco, prevista na
Instrução Normativa no 1.300/12, em seu artigo 61, abaixo transcrito:
DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos
em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa
da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
Como se exporá a seguir, não assiste razão à recorrente.
A controvérsia reside na possibilidade de promover a compensação de débitos de
contribuições previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB, no caso,
créditos de PIS/COFINS, dos 1°, 2° e 3° trimestres de 2009.
O art. 170 do CTN dispõe que, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A Lei no 13.670, de 2018, revogou o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07,
ressaltando o seguinte em seu art. 26-A:
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
8
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições
e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico).
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo:
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições; e
(...) (Grifou-se)
Assim, conforme bem exposto nos trechos colacionados alhures, o art. 74 da Lei no
9.430/96 é inaplicável às contribuições previdenciárias, por expressa disposição legal (§ único do
artigo 26 da Lei no 11.457/07, na redação vigente à época das compensações), sendo que, nos
termos do art. 26-A da Lei no 13.670/18, somente é possível a compensação entre débitos e
créditos de tributos previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem
período de apuração posterior à utilização do e-Social.
Nesse sentido já se manifestou o CARF em decisão unânime, conforme Acórdão no
2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de 7 de outubro de 2025, assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
CABIMENTO.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária. É legítima a glosa quando indevida a
compensação.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS
DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a existência de
expressa proibição legal à compensação de débitos de contribuições
previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB, no caso,
créditos de PIS/COFINS.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
9
DOUTRINAS. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser observados os
entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia
normativa.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS E COFINS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição para o PIS e Cofins
com as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e àquelas instituídas a título de
substituição.
Desse modo, a fiscalização aplicou fielmente o contido na norma legal, e nem
poderia ser diferente visto que a sua atividade é vinculada nos termos do art. 142 do CTN.
Portanto, deve-se manter a glosa das compensações realizadas.
4
PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado, especialmente para se fazer presente no julgamento e
realizar sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste Colegiado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto no 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto no 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, realizar sustentação oral na sessão de julgamento.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.121 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723732/2014-71
10
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo da tese que sustenta ser obrigatória, por força do princípio da moralidade, a
compensação de créditos já homologados e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 423
DF CARF MF
Original